Tribunal: TJSP
Processo: 1005176-05.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"PRESCRIÇÃO - Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Prescrição trienal - Art. 44 da Lei no 10 931/2 004 c.c. art.70 da LUG - Inocorrência - Renovação do crédito - Recurso improvido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Título que faz expressa menção ao valor da quantia emprestada pelos executados, à taxa de

Ementa:
"PRESCRIÇÃO - Execução por título extrajudicial - Cédula de crédito bancário - Prescrição trienal - Art. 44 da Lei no 10 931/2 004 c.c. art.70 da LUG - Inocorrência - Renovação do crédito - Recurso improvido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário – Título que faz expressa menção ao valor da quantia emprestada pelos executados, à taxa de juros remuneratórios aplicada, bem como aos respectivos vencimentos e valores - Título executivo extrajudicial, definido no art. 28, "caput", da Lei 10 931/2004, hábil a promover a execução - Aplicação do art. 784, XII, do NCPC - Recurso improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005176-05.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOSE
APARECIDO DE SOUZA LEÃO, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-05.2019.8.26.0348 -Voto no 48615
2
VOTO No: 48615
APEL.No: 1005176-05.2019.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APTE. : JOSÉ APARECIDO DE SOUZA LEÃO
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
“PRESCRIÇÃO - Execução por título extrajudicial - Cédula de
crédito bancário - Prescrição trienal - Art. 44 da Lei no 10
931/2 004 c.c. art.70 da LUG - Inocorrência - Renovação do
crédito - Recurso improvido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução por título
extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário Título
que faz expressa menção ao valor da quantia emprestada pelos
executados, à taxa de juros remuneratórios aplicada, bem como
aos respectivos vencimentos e valores - Título executivo
extrajudicial, definido no art. 28, “caput”, da Lei 10 931/2004,
hábil a promover a execução - Aplicação do art. 784, XII, do
NCPC - Recurso improvido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
sentença que julgou improcedentes os embargos à
execução opostos contra o apelado, alegando, em
síntese, que: não possui condições de arcar com as
custas processuais; ocorreu a prescrição; o título
não é líquido, certo e exigível.
Requer
os
benefícios
da
Justiça
gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
argumentando que o apelante não faz “jus” aos
benefícios da Justiça gratuita; o contrato é
líquido, certo e exigível; não ocorreu a prescrição.
É o breve relatório.
2) Não merece acolhimento o recurso.
Inicialmente, o art. 99, caput, do
Código de Processo Civil de 2015, combinado com o
3o do mesmo texto legal, dispõe que a pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-05.2019.8.26.0348 -Voto no 48615
3
natural gozará dos benefícios da assistência
judiciária mediante a simples afirmação feita na
petição inicial, contestação, petição de ingresso
de terceiro ou recurso que não está em condições
de pagar custas ou despesas processuais.
A insuficiência de recursos associa-
se ao sacrifício para manutenção da própria parte
ou
de
sua
família,
sendo
desnecessária
a
comprovação dessa situação de vulnerabilidade.
No caso em questão, o apelante,
declarou às fls. 14 não ter capacidade financeira
para arcar com as custas e despesas processuais,
além dos documentos de fls. 125/132, não constando
nos autos elementos capazes de afastar a presunção
de veracidade da referida declaração.
Além disso, a presunção de pobreza em
relação à afirmação de hipossuficiência econômica
da pessoa natural impede o indeferimento de plano
da gratuidade, sem que estejam presentes nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos
legais para concessão do benefício.
Assim, observe-se que a finalidade da
norma é contribuir, ainda que parcialmente, para o
acesso à Justiça, uma vez que a obrigatoriedade
desse ônus processual constitui-se como um dos
maiores obstáculos para que pessoas economicamente
vulneráveis
consigam
obter
uma
resposta
jurisdicional e, consequentemente, a efetivação de
direitos
materialmente
deduzidos
(CAPPELLETTI,
Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. pp.
15-29).
Importante ressaltar, por fim, que,
de acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o, do
CPC/2015, a contratação de advogado particular,
ainda que profissional amplamente reconhecido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-05.2019.8.26.0348 -Voto no 48615
4
comunidade jurídica, não constitui impedimento
para concessão de gratuidade processual.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013, Dje
22.03.2 013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re. Min.
Nancy Andrighi, j. 26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Ante
o
exposto,
concede-se
o
benefício.
Não há que se falar em prescrição.
Aplica-se
ao
caso
a
prescrição
trienal, conforme art. 44 da Lei no 10 931/2 004
c.c. art.70 da LUG.
Embora no contrato conste vencimento
da cédula “à vista”, como bem observou o MM. Juiz
“a quo”, o banco esclareceu e demonstrou que o
crédito rotativo foi utilizado até 2 017 (fls.
60).
Analisando os autos, verifica-se que
a cédula previa a possibilidade de renovação do
crédito (cls. 8a - fls. 54/55).
Assim, tendo sido a execução ajuizada
em 26.09.2 018, inocorrente a prescrição.
Nesse sentido:
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. Embargos à execução. Aplicação
equivocada do percentual da taxa de
juros. Matéria não suscitada em primeiro
grau de jurisdição. Indevida inovação
recursal. Tese não conhecida. Cláusula
de renovação automática. Termo inicial
do prazo prescricional não corresponde à
data
de
vencimento
inicialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-05.2019.8.26.0348 -Voto no 48615
5
prevista, mas à da última prorrogação.
Prescrição afastada. Sentença mantida.
Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, não provido.” (Apel. no
1004623-03.2017.8.26.0291
23a Câmara
de Direito Privado
Rel. Des. GILSON
DELGADO MIRANDA j. 31.10.2 018)
O processo de execução encontra-se
fundado em “cédula de crédito bancário”, título
previsto na Lei no 10 931/04 (fls. 53/58).
Em que pese o reiterado entendimento
deste Relator acerca da falta de executividade do
título que instruiu a execução, curvo-me ao
entendimento
desta
C.
Câmara
acerca
da
executividade do título em questão.
Com efeito, a execução baseia-se em
Cédula de Crédito Bancário emitida em 24.11.2 011,
fazendo expressa menção ao valor da quantia
emprestada pelos executados, à taxa de juros
remuneratórios aplicada, bem como aos respectivos
vencimentos e valores.
Ora, a cédula de crédito bancário,
representativa de promessa de pagamento de dívida
em
dinheiro,
constitui
título
executivo
extrajudicial, nos termos do art. 28, “caput”, da
Lei no 10.931, de 02.08.2 004, estando enquadrada
no inciso XII do art. 784 do NCPC.
Portanto, possui o apelado título
executivo
extrajudicial
hábil
a
promover
a
execução, revestido dos requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade, de acordo com o art. 783
do NCPC.
Nesse sentido:
“Exceção de pré-executividade -
Execução fundada em “Cédula de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-05.2019.8.26.0348 -Voto no 48615
6
Bancário, Empréstimo Pessoal Sem Seguro
Prestamista” - Título que faz expressa
menção ao valor da dívida confessada
pelos
executados,
à
taxa
de
juros
aplicada, ao número de parcelas, bem
como
aos
respectivos
vencimentos
-
Agravado que possui título executivo
extrajudicial
hábil
a
promover
a
execução - Art. 28, “caput”, da Lei
10.931/04 - Alegação da agravante, de
que houve a quitação desse débito, que
demanda dilação probatória - Embargos à
execução
já
opostos
-
Agravo
desprovido.”
(Agr.
Inst.
no
0156618-56.2012.8.26.0000
23a Câmara
de Direito Privado
Des. Rel. JOSÉ
MARCOS MARRONE j. 17.10.2 012)
“Embargos à execução - Embargos
recebidos sem efeito suspensivo - Art.
739-A, § 1o, do CPC - Penhora ainda não
concretizada - Caso, ademais, em que não
se
encontra
presente
o
“fumus
boni
iuris” - Execução que se baseia em
“Cédula de Crédito Bancário Confissão de
Dívida
Garantida
por
Alienção
Fiduciária”
-
Título
executivo
extrajudicial,
definido
no
art.
28,
“caput”, da Lei 10.931/2004, estando
enquadrado no art. 585, VIII, do CPC -
Inadimplência da agravante - Vencimento
antecipado da dívida - Não configurado o
“periculum
in
mora”
-
Agravo
desprovido.”
(Agr.
Inst.
no
0182867-44.2012.8.26.0000
23a Câmara
de Direito Privado
Des. Rel. JOSÉ
MARCOS MARRONE j. 17.10.2 012)
“AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
-
TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-05.2019.8.26.0348 -Voto no 48615
7
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA REGIDA
PELA LEI N° 10.931/2004 - DOCUMENTO
HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO
- ARRESTO
POSSIBILIDADE DE RECAIR O
ARRESTO
SOBRE
CRÉDITO
QUE
DETÉM
O
EXECUTADO
-
CASO
EM
QUE
DEVE
SER
ASSEGURADO
O
CRÉDITO
DO
AGRAVADO
E
TAMBÉM A EFETIVIDADE JURISDICIONAL -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.”
(Agr. Inst. no 0149470-91.2012.8.26.0000
23a Câmara de Direito Privado
Des.
Rel. PAULO ROBERTO DE SANTANA
j.
26.09.2 012)
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-
EMBARGOS
DO
DEVEDOR
-
EFEITO
SUSPENSIVO - Como regra, a execução
lastreada
em
título
extrajudicial
é
definitiva
(art.
587,
CPC);
de
conseguinte, os embargos do executado
não têm o condão de suspender o curso
normal da execução (art. 739-A, CPC).
Excepcionalmente, cabe conferir efeito
suspensivo
quando
haja
fundamento
relevante, segurança do juízo e risco de
grave dano de difícil ou incerta reparação. No caso, não restou
evidenciado o alegado grave dano de
difícil
ou
incerta
reparação
e
os
executados agravantes não demonstraram a
garantia
da
execução
por
penhora,
depósito ou caução suficientes. Ademais,
“prima
facie”,
a
cédula
de
crédito
bancário tem força executiva, nos termos
da Lei no 10.931/2004, e da Súmula 14
deste egrégio Tribunal de Justiça (“A
cédula de crédito bancário regida pela
Lei no 10.931/04 é título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-05.2019.8.26.0348 -Voto no 48615
8
extrajudicial”) - RECURSO DESPROVIDO.”
(Agr. Inst. no 0091120-13.2012.8.26.0000
23a Câmara de Direito Privado
Des.
Rel. SÉRGIO SHIMURA j. 26.09.2 012)
O E. STJ, no julgamento do REsp no
1.291.575/PR, sob o rito do art. 543-C do CPC/73,
consolidou o entendimento de que a cédula de
crédito bancário é título executivo extrajudicial:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO
DE
CRÉDITO
ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE.
LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA
DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA.
INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA
LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é
título
executivo
extrajudicial,
representativo de operações de crédito
de qualquer natureza, circunstância que
autoriza sua emissão para documentar a
abertura de crédito em conta-corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou
cheque especial. O título de crédito
deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores
utilizados pelo cliente, trazendo o
diploma legal, de maneira taxativa, a
relação de exigências que o credor
deverá cumprir, de modo a conferir
liquidez
e
exequibilidade
à
Cédula
(art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei
n.
10.931/2004)(...)”
(REsp.
1.291.575/PR
2a Seção
Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005176-05.2019.8.26.0348 -Voto no 48615
9
LUIS FELIPE SALOMÃO j. 14.08.13).
Ademais, o Tribunal de Justiça de São
Paulo solidificou esse entendimento nos termos do
enunciado da Súmula 14.
Reza o citado verbete que:
“A cédula de crédito bancário
regida pela Lei no 10.931/04 é título
executivo extrajudicial”.
A petição inicial da execução foi
instruída com a planilha de cálculos que demonstra
a evolução do saldo devedor (fls. 60), cumprindo o
apelado o disposto no art. 28, § 2o, II, da Lei 10
931/04.
Portanto, o demonstrativo do débito
foi apresentado, especificando os encargos e
índices aplicados, não havendo que se falar em
ausência de título executivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorando-se os honorários advocatícios
para 18% (dezoito por cento) do valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC,
observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo
diploma processual.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator